Tribunal: TJSP
Processo: 0002525-19.2012.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. Insurgência em face da decisão monocrática que determinou a suspensão para aguardar julgamento do tema 1039. Alegação de prejudicial de mérito, prescrição, alegada em recurso de apelação. Necessidade de aguardar determinação do c. STJ para fixar a tese ao presente caso. Falta de requisitos que distinguem a presente lide do caso paradigma. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. Insurgência em face da decisão monocrática que determinou a suspensão para aguardar julgamento do tema 1039. Alegação de prejudicial de mérito, prescrição, alegada em recurso de apelação. Necessidade de aguardar determinação do c. STJ para fixar a tese ao presente caso. Falta de requisitos que distinguem a presente lide do caso paradigma. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.